Tribunal: TJDFT
Processo: 0751261-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS.
1. A suspensão condicional da pena exige o cumprimento das condições impostas pelo Juízo durante todo o período de prova, sob pena de revogação (CP, art. 77; LEP, art. 66, III, “d”).
2. A inobservância reiterada das condições do sursis, especialmente quanto ao comparecimento periódico em Juízo, constitui causa potencial de revogação obrigatória ou facultativa, a depender da gravidade e da motivação do descumprimento.
3. A análise dos pedidos de revogação formulados pelo Ministério Público, quando apresentados antes do término do período de prova, é matéria de competência do Juízo da execução, que deve apreciar previamente a regularidade do benefício antes de declarar sua extinção.
4. A ausência de deliberação sobre requerimentos pendentes de revogação impede o reconhecimento da extinção da penalidade, sob pena de supressão de instância, pois transfere ao órgão recursal a apreciação originária de matéria submetida ao Juízo competente.
5. Recurso conhecido e provido.